Tribunal: TJES
Processo: 5003028-10.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003028-10.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEBORAH REGINA BEZERRA DE SOUZA
RECORRIDO: COUTINHO & COUTINHO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 2646864) que julgou improcedente a pretensão deduzida, em razão da ausência de prova da alegada lesão a direito de personalidade decorrente do serviço prestado pelas rés.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar a demonstração de lesão moral decorrente da expedição de diploma mesmo após decisão do MEC que cancelou o registro das rés, o que teria a impedido de exercer o ofício.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

Inicialmente, imperioso registrar que a causa de pedir se assenta na existência de lesão moral decorrente da expedição de diploma após decisão do MEC que determinou o cancelamento/descontinuidade ‘
dos diplomas conferidos a egressos de seus cursos de Formação Pedagógica de Docentes - para quaisquer habilitações, seja curso de formação pedagógica para bacharéis, seja curso de segunda licenciatura, ou qualquer outro curso sob qualquer denominação, ministrados em Cuiabá/MT,
em Cariacica/ES
e em qualquer outra localidade que não sua sede em Jales/SP, conforme determinação de seus atos autorizativos’.

CAUSA DE PEDIR DA EXORDIAL - ‘‘(...) Originariamente, a Recorrente ajuizou a demanda, sustentando, em síntese, que CONTRATOU, CURSOU e CONCLUIU sua segunda licenciatura junto à instituição IESES, 1ª Recorrida, ocasião a qual, após a devida aprovação, fora certificada e diplomada por instituição até então desconhecida, qual seja a 2ª Recorrida, UNIJALES.
Para a sua surpresa, no entanto, e confirmando algumas suspeitas havidas, a certificação/diplomação conferida não possuía qualquer validade,
circunstância que resultou e tem resultado em inúmeros dissabores para a parte/Recorrente e suas colegas de curso, culminando, também, em indeferimentos em processos seletivos municipais. É evidente a AUSÊNCIA de VALIDADE da diplomação conferida, se mostrando apenas tal questão a relevante para a pretensão indenizatória. Nesse ponto,
quadra destacar o Despacho exarado pelo Ministério da Educação (MEC). Inequivocamente, a Recorrida (UNIJALES) NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO PARA CERTIFICAR CURSOS DA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL
, conforme Despacho nº. 17, publicado em 25 de março de 2019, abaixo transcrito (...)

Desse modo, entende-se que a causa de pedir correspondente à hipótese delineada no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1304964/SP, TEMA 1.154/STF, reconheceu-se o interesse da União na causa, dada eventual
imputação de omissão do Sistema Federal de Ensino.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (...) Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre o registro de diplomas de instituições de ensino superior, ainda que privadas. In casu, a recorrida propôs perante o Juizado Especial Cível ação originária a fim de ter restabelecida a validade do registro de diploma de curso de nível superior que fora cancelada pela ora agravante. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos da sentença, mantida pela Turma Recursal (...) No mérito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar causas,
ainda que de natureza indenizatória
, em que se discuta a expedição de diplomas pelas instituições privadas de ensino superior, por se sujeitarem ao Sistema Federal de Ensino e serem reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996), considerado o interesse da União. Por oportuno, confira-se a ementa da ADI 2.501/MG, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa (...) Em se tratando de ação originária que requer seja restabelecida a validade do registro de diploma de ensino superior (Doc. 1, p. 14),
é possível afirmar que o julgamento do mérito necessariamente
envolverá o exame dos atos praticados ou omitidos no âmbito do Sistema Federal de Ensino,
caracterizando, portanto, o interesse da União para a causa
(...)
Não se pode olvidar, outrossim, a relevância jurídica da matéria, haja vista a frequente judicialização de ações que visam o reconhecimento da conclusão de cursos de graduação, bem como a regular expedição dos diplomas aos alunos das inúmeras instituições de ensino superior privadas do país
. Assim, considerando a necessidade de se atribuir racionalidade ao sistema de precedentes qualificados, assegurar o relevante papel deste Supremo Tribunal como Corte Constitucional e de prevenir tanto o recebimento de novos recursos extraordinários como a prolação desnecessária de múltiplas decisões sobre idêntica controvérsia, entendo necessária a reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte mediante submissão à sistemática da repercussão geral. Destarte, para fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (...) (RE 1304964 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-166 DIVULG 19-08-2021 PUBLIC 20-08-2021)

(...)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA, BEM ASSIM PARA O SEU DEFINITIVO REGISTRO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
, NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. No julgamento do RE 1304964/SP (DJe de 20/8/2021), no regime da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento de que "compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização"
. 2. "(...) existindo orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal afirmando a competência da Justiça Federal para o exame da lide, nos termos do que foi consignado no julgamento do Tema 1.154/STF, não há qualquer margem interpretativa confiada ao Juízo de Primeira Instância para decidir de modo contrário ao que consta do referido precedente de caráter obrigatório" (EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 178.193/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 12/05/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 187.101/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. FACULDADE DE VIZINHANÇA DO VALE DO IGUAÇU. VIZIVALI. 1. Nos autos do Recurso Especial 1.344.771/PR, julgado sob a sistemática do Recursos Especiais repetitivos, o STJ exarou entendimento no sentido de que,
em se tratando de demanda em que se discute a ausência de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União,

razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal,
nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. 2. O acórdão impugnado entendeu que, "ao contrário do precedente citado pelo Estado do Paraná às f. 20/21-TJ, não se requer aqui a expedição e/ou a entrega de diploma pela conclusão do curso". Alterar tal entendimento, nos moldes propugnados pelo recorrente, ou seja, examinar se a causa de pedir e o fundamento do pedido passam pela ausência de registro do diploma, demanda revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial, em razão da incidência do enunciado da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.648.072/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 24/6/2022.)

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. DIPLOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1154/STF. I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo estadual de São Paulo e o Juízo da 1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes, em ação declaratória, com pedido de tutela antecipada de urgência, em desfavor de UNIGA e CEALCA
objetivando a desconstituição de ato que cancelou registro de diploma e sua validação
. II – O agravo interno merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, em 25.6.2021, ao apreciar o recurso extraordinário 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização
". III - Dessa forma, impõe-se a adoção do referido entendimento, reconhecendo o interesse federal na causa, atraindo a competência da Justiça Federal. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl no CC 171.729/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2022, DJe 16/02/2022; AgInt no CC 178.144/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 16/12/2021. IV - Assim, deve ser provido o agravo interno para, reformando a decisão recorrida, conhecer do conflito a fim de que seja declarada a competência da Justiça Federal para dirimir a controvérsia. V - Agravo interno provido. (AgInt no CC n. 182.522/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 7/4/2022.)

(...)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSO INOMINADO -
Cancelamento do registro do diploma da recorrida por determinação do MEC, sem que ela tenha dado causa
– Condenação solidária das instituições envolvidas no oferecimento do curso, na expedição e no registro do diploma cancelado, mantida pelo V. Acórdão desta Turma Recursal – Todavia, o Supremo Tribunal Federal definiu, em recente julgamento – Tema 1154 –,
o entendimento de que a competência para processar e julgar esta lide é da Egrégia Justiça Federal
– Juízo de retratação que se faz para declarar a incompetência deste juízo e, por consequência, declarar a nulidade de todos os atos praticados até aqui, com determinação de remessa dos autos à Egrégia justiça Federal. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000530-19.2020.8.26.0223; Relator (a): Claudio Teixeira Villar ; Órgão Julgador: 5ª Turma Cível - Santos; Foro de Guarujá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021).

Assim, tratando-se de matéria de competência da Justiça Federal, acolhe-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual (Juizado Especial Cível Estadual) para conhecer e julgar a demanda, votando-se pela anulação da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso, lhe NEGA PROVIMENTO, mas se acolhe a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
, suscitada na contestação, anulando-se a sentença para o fim de julgar extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 18.300,00
)
, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.